Tribunal: STF
Processo: HC 71936
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-04
Data de publicação: 1995-04-04

Ementa:
HABEAS  CORPUS.   CONSTRANGIMENTO   ILEGAL   QUE   ESTARIA
CONFIGURADO  EM  PRISÃO  COM EXCESSO DE PRAZO E EM HAVER A INSTRUÇÃO
SIDO  ENCERRADA  ANTES  DA  COLHEITA  DE DEPOIMENTO DE RESTEMUNHA DA
DEFESA, OBJETO DE PRECATORIA.
          REGISTRANDO  OS  AUTOS A FUGA DO PACIENTE, NÃO HÁ FALAR-SE
EM EXCESSO DE PRAZO NA REALIZAÇÃO DA INSTRUÇÃO.
          A  NÃO-DEVOLUÇÃO,  NO   PRAZO   ESTIPULADO,  DE PRECATORIA
EXPEDIDA PARA OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA, NÃO IMPEDE O JULGAMENTO
DA  AÇÃO,  PODENDO  A  CARTA CUMPRIDA SER JUNTADA AOS AUTOS A QUALQER
TEMPO, (ART. 22, PAR. 2., DO CPP).
          AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
          HABEAS CORPUS INDEFERIDO.